Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BENS MÓVEIS. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU DE RIQUEZA NOVA. CONTEÚDO DECLARATÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, não havendo qualquer proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse do embargante. Logo, não é razoável tomar esse valor como base de cálculo, sendo cabível a fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
2. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que durou três meses, e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.